Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728795-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES AGRAVADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Camila Goulart Rodrigues contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por Contratti Administração de Imóveis Ltda., indeferiu impugnação à penhora de veículo da agravante, realizada por meio do sistema Renajud. Como é sabido, os efeitos da decisão que concede a gratuidade de justiça em sede recursal operam ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos fixados anteriormente ao seu deferimento, especialmente porque referido pleito não foi postulado perante o juízo singular e, por conseguinte, não foi apreciado na decisão vergastada. Além do mais, consta da petição recursal tópico específico (1.3 – Da concessão da gratuidade recursal) no qual a agravante sustenta a desnecessidade do preparo, sob o argumento de que o próprio mérito do recurso discute a concessão do benefício. Ao final do mencionado tópico, requer expressamente o “recebimento do recurso sem que o agravante seja obrigado a fazer o preparo, deferindo a gratuidade recursal”. Tal pedido, contudo, não foi reiterado expressamente no item "4 – Dos pedidos e requerimentos", em que se postulou apenas a suspensão da restrição Renajud e a reforma da decisão agravada. É necessário esclarecer que, embora a agravante afirme expressamente que houve concessão da gratuidade no âmbito dos Embargos à Execução de no 0701741-04.2024.8.07.0008, tal benefício foi posteriormente revogado pelo Juízo singular, após exame da impugnação apresentada pela parte contrária, a qual demonstrou, de forma robusta, patrimônio significativo em nome da embargante, ora agravante, afastando a alegada hipossuficiência econômica. Contra essa revogação, foram interpostos dois agravos de instrumento, o primeiro de no 0731797-44.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, e o segundo de no 0732018-27.2024.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Sérgio Rocha, que inicialmente deferiu efeito suspensivo ao recurso. Todavia, posteriormente reconhecida a prevenção, foi determinada o cancelamento da distribuição do agravo de no 0732018-27.2024.8.07.0000, com consequente revogação da liminar inicialmente concedida, permanecendo, assim, hígida a revogação da gratuidade de justiça. Registre-se, ainda, que o agravo subsistente de no 0731797-44.2024.8.07.0000 restou deserto, porquanto, não tendo havido o recolhimento das custas, a agravante foi regularmente intimada a regularizar o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 932, inciso III, ambos do CPC, determinação esta descumprida, acarretando o não conhecimento do recurso e a preclusão da decisão interlocutória de revogação da gratuidade nos Embargos à Execução de no 0701741-04.2024.8.07.0008. Diante desse quadro, o pleito ora formulado neste agravo merece exame específico e autônomo. Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, comprove efetivamente sua condição de hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração atualizada de rendimentos, extratos bancários recentes, comprovantes de despesas essenciais e demais documentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade recursal. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator